Tribunal: TJSP
Processo: 1093468-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS CAUSADOS A IMÓVEL – PRELIMINARES SUPERADAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL MUI BEM DECLARADA – INÍCIO DO PRAZO A CONTAR DA SABENÇA DAS EIVAS – CONFISSÃO PERPETRADA - PROCEDIMENTO ARBITRAL INÚTIL PARA CONTAGEM - DECISÃO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.